Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0712162-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 187474127 dos autos originários n. 0036353-11.2016.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Os autos retornarão ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 08/03/2021, conforme certificado no ID 87046878. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Afirma que a ferramenta SNIPER já se encontra devidamente implementada, por exigência do CNJ, sendo amplamente utilizada pelos juízes com a finalidade de localizar ativos dos devedores. Sustenta a incidência do art. 789 do CPC. Ressalta o esgotamento de todas as medidas convencionais sem êxito na localização de bens em nome da agravada, restando o uso da ferramenta SNIPER para conferir efetividade à execução. Prequestiona os arts. 373, § 1o; 438, I; e 789, todos do Código de Processo Civil, bem assim, o art. 5°, XXXIII, LXXVIII e LV, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reformada da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator